Tribunal: TJSP
Processo: 2152122-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. Suspensão de autuação e imposição de multa administrativa, por infringência ao art. 26 da Lei Municipal 14.517/07, de São Paulo. Admissibilidade. Não caracterização, em princípio, de distribuição de folheto ou panfleto, com publicidade. Publicidade feita em periódico (jornal), situação enquadrável na exceção do art. 26, § 2o, da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. Suspensão de autuação e imposição de multa administrativa, por infringência ao art. 26 da Lei Municipal 14.517/07, de São Paulo. Admissibilidade. Não caracterização, em princípio, de distribuição de folheto ou panfleto, com publicidade. Publicidade feita em periódico (jornal), situação enquadrável na exceção do art. 26, § 2o, da Lei Municipal 14.517/07.
RECURSO PROVIDO.